Tribunal: STF
Processo: Rcl 68953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADIS 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937  E À ADC 42. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA (ART. 68 DA LEI Nº 12.651/2012). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARINA DA COSTA CARVALHO e outros em face de acórdão (e-doc. 25) proferido pelo  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003992-28.2013.8.26.0417, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42.

2. Conforme se extrai dos documentos que instruem a presente ação, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com ação civil pública (e-doc. 09, p. 43-88) visando à condenação das reclamantes, dentre outros pontos, à reparação de áreas de proteção permanente e de reserva legal. 

3. A sentença (e-doc. 17, p. 40-54) foi pela procedência dos pedidos, com condenação das reclamantes ao cumprimento das seguintes obrigações:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resolvendo o mérito com espeque no disposto pelo art. 487, inciso I, do CPC, para condenar os requeridos MARINA DA COSTA CARVALHO, FERNANDO DE ANDRADE REIS, CECÍLIA REIS DE AZEVEDO, EDUARDO CASTRO DE AZEVEDO, RICARDODE ANDRADE REIS e TERESA CRISTINA MAUGER ao cumprimento imediato as obrigações consistentes em: 
i) abster-se de ocupar, explorar ou intervir de qualquer forma nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel descrito no item I da petição inicial; 
ii) instituir, medir descrever, demarcar e averbar à margem da inscrição da matrícula do imóvel e inscrita no Cadastro Ambiental Rural -CAR, quando este for implantado, a reserva florestal de no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do referido imóvel; 
iii) impedir que terceiro ocupe, explore ou intervenha de qualquer forma nas áreas de preservação permanente e de reserva legal contidas no imóvel descrito; 
iv) abster-se de explorar a área destinada à reserva florestal legal do imóvel rural anteriormente descrito e/ou de nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas;
v) reparar integralmente as áreas de preservação permanente e de proteção ambiental do imóvel mencionado, promovendo: a) a remoção de todas as construções e intervenções descritas na exordial; b) plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, vedado o uso de espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais até o estado clímax; 
vi) recompor a cobertura de vegetação nativa na totalidade da área destinada à reserva legal do aludido imóvel, ou de outro imóvel rural em compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, vedado o uso de espécies exóticas. 
vii) compensar os danos intercorrentes causados pela intervenção nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, ou seja, desde a ocorrência do dano até a sua efetiva reparação; 
viii) ao pagamento de indenização a ser fixada em liquidação, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis nas áreas de preservação permanente e de proteção ambiental ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos. 
Confirmo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida às fls. 159/160, observado o prazo declinado pelo acórdão de fls. 691/698. 
Condeno os requeridos ao pagamento das custas.
(e-doc. 17, p. 53-54, grifo nossos)
4. Os embargos de declaração (e-doc. 17, p. 64-70) opostos em face de tal decisão foram rejeitados (e-doc. 17, p. 71-72). A apelação (e-doc. 17, p. 77-110 e e-doc. 18, p. 1-20) interposta foi parcialmente provida, em acórdão (e-doc. 25) cujos trechos são abaixo transcritos:

Os particulares interpuseram o recurso sustentando, em síntese, preliminar de nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação e afronta da r. sentença ao decidido pelo E. Tribunal de Justiça que se manifestou em Agravo de' Instrumento acerca da possibilidade do cômputo da área de preservação permanente, no percentual da reserva legal. Mencionam que deve ser aplicado o disposto no artigo 68 da Lei n° 12.651/12 e que o imóvel está cravado no bioma do cerrado, de modo que são dispensados de promover a recomposição, compensação e instituição de reserva legal (fls. 894/947).
(...)
O recurso comporta parcial provimento.
(...)
Em relação ao artigo 68 do Novo Código de Florestal, assim dispõe:
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. 
No caso, é inaplicável, pois apesar dos particulares mencionarem em sede de contestação que a supressão de vegetação ocorreu anterior ao ano de 1989, de acordo com os elementos constantes nos autos, não é possível aferir com precisão o sustentado. 
Neste sentido, os esclarecimentos prestados sobre o Laudo Pericial à fl. 850, em que o perito afirma não ser possível comprovar quando ocorreu a supressão de vegetação na propriedade.
No tocante à possibilidade de aplicação do novo Código Florestal, especialmente, em relação à compensação de área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal, merece reforma a r. sentença.
Em que pese os inúmeros argumentos colacionados a sustentar a vedação da aplicação do dispositivo, certo é que a norma ambiental não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional em defesa TIP ao meio ambiente saudável.
Isso porque a possibilidade prevista no art. 15 da Lei n° 12.651/12 se traduz em compatibilização com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre iniciativa dentre outros.
A propósito, cumpre destacar que a possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental, caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com as áreas produtivas.
(...)
No que tange a demarcação e averbação da reserva legal é exigência longeva, prevista no Código Florestal desde 1934, mantida com a edição do Código Florestal de 1965 e continua impositiva com o advento do Novo Código Florestal e não pode deixar de ser aplicada pelo fato da propriedade ser inserida em área de cerrado. 
A livre iniciativa e a propriedade privada estão subordinadas aos interesses sociais, mormente ao interesse difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujos preceitos estão amplamente amparados na Constituição Federal.
Assim, muito embora a legislação ambiental vigente contenha previsão específica acerca do cadastramento da reserva legal florestal em órgão ambiental competente, certo é que esta previsão de cadastramento no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis. 
Embora para a questão que respeite à pretensão de natureza ambiental o registro no CAR seja suficiente, anoto que a averbação para os fins a que ela se destina não fica suprida.
(...)
Deste modo, a falta de averbação no caso de desapropriação poderia levar o Poder Público a pagar por área produtiva de maior extensão, porque não poderia se valer do cadastro administrativo para calcular a área produtiva, descontando uma reserva legal não produtiva que constasse apenas de um cadastro administrativo que não afeta o domínio. 
Vale dizer que o cadastro no CAR dispensa a averbação no Registro Imobiliário para atender às necessidades de controle das áreas de reserva legal pela Administração Pública, mas não supre os efeitos da averbação para fins diversos, concernentes às suas finalidades próprias relacionadas com a propriedade imóvel. 
Um desmembramento de matrícula, v.g., onde deva existir uma reserva legal, parece certo, não poderia ser feito se não se conhecesse a base geodésica da reserva, porque, com o desmembramento, a reserva poderia ficar numa ou noutra matrícula, ou até mesmo nas duas. 
A especialização da área de reserva legal no registro imobiliário também se mostraria necessária para que se conhecesse o real valor do imóvel, considerando a área aproveitável,, sendo isso relevante no caso de desapropriação, nos casos de ser pretendida isenção do ITR na forma preconizada na lei, ou em caso de alienação, uma vez que a averbação da reserva legal faz incidir sobre a propriedade imobiliária inscrita uma restrição ao uso do bem.
São, portanto, diversas as finalidades da averbação e do registro cadastral administrativo da reserva legal. Aquela restringe a propriedade e especializa a reserva legal, enquanto este proporciona o controle da área de reserva pela Administração Pública para finalidades diversas, caso do CAR, para controlar o meio ambiente. 
É exatamente por tudo isso que não se confunde o cadastro administrativo da área de reserva com a sua inscrição no registro imobiliário, apenas este impõe uma limitação na propriedade e permite se conheça a base imobiliária da reserva no interior do perímetro do imóvel registrado.
(...)
Todavia, importante salientar que a averbação da reserva no Registro Imobiliário subordina-se ao princípio da instância. Isso quer dizer que ao proprietário caberá verificar qual a melhor oportunidade para realizá-la, diversamente do cadastro no CAR, que se tornou obrigatório a partir do advento do vigente Código Florestal. 
Destarte, a inscrição da propriedade no CAR é obrigatória desde já, subordinando-se a averbação no Registro de Imóveis ao princípio da instância.
 Deste modo, a r. sentença comporta pequeno reparo para permitir a compensação da área de preservação permanente na instituição da reserva legal e para que seja efetuada a inscrição da propriedade no CAR, nos termos acima expostos.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
(e-doc.  25, grifo nosso) 
5. Em face de acórdão, foram interpostos recursos especiais (e-doc. 17, p. 76-100 e e-doc. 19, p. 4-38), bem como recurso extraordinário (e-doc. 19, p. 54-85). Os recursos especiais foram inadmitidos, conforme art. 1.030, V, CPC/2015 (e-doc. 19, p. 173-176). Do mesmo modo, o recurso extraordinário foi inadmitido com fulcro no art. 1.030, V, CPC/2015 (e-doc. 19, p. 170-172).

7. Contra as decisões que inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário, as reclamantes interpuseram agravos (e-doc. 20, p. 4-31, e e-doc. 20, p. 33-61).

8. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo STJ em razão da não impugnação específica da decisão agravada (e-doc. 21, p. 4-5). Novo agravo interno foi interposto (e-doc. 21, p. 17-42), o qual não foi provido em acórdão (e-doc. 23, p. 24-25, e e-doc. 24, p. 1-2) a seguir ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 2. Agravo interno não provido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Brasília (DF), 05 de novembro de 2019 (Data do Julgamento) 
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
Relator
(e-doc. 23, p. 24-25, e e-doc. 24, p. 1-2, grifo nosso)

9. Os Embargos de declaração opostos foram duplamente rejeitados (e-doc. 24, p. 43-47 e p. 78-82).

10. Para as reclamantes, em que pese o órgão reclamado ter assentado a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, afastou a incidência do art. 68 da referida norma, embora esta Corte tenha reconhecido “a constitucionalidade do art. 18, §4º e art. 68 do Código Florestal” e, por conseguinte, assentado sua aplicação imediata. (e-doc. 01, p. 5-8):

O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação dos Reclamantes, declarando expressamente prequestionada a matéria, ocasião em que admitiu a aplicação do art. 15 da Lei 12.651/2012, mas afastou a incidência de seu art. 68, por suposta impossibilidade de aferição da data da supressão da vegetação; o que representou negativa de vigência ao §1º de tal dispositivo - posto que o momento da supressão de vegetação fora expressamente constatado em perícia, e ainda, determinou a imposição de obrigatoriedade de averbação de reserva legal junto à matrícula do imóvel, mesmo diante de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), contrariando o disposto no art. 18, §4º da Lei 12.651/12.
(...)
Dessa forma, a recusa de aplicação do novo Código Florestal à espécie por si só enseja a procedência da presente reclamação, já que não observada a autoridade dessa E. Corte. 
(...)
Data venia, as instâncias ordinárias e o E. STJ fazem verdadeiro imbróglio ao afastar a aplicação do art. 68. Em síntese, afirmam que os dispositivos do Novo Código não podem ser aplicados a fatos pretéritos quando, na verdade, o art. 68 tem por objetivo, justamente, afastar a obrigação de reflorestar àquele que seguiu a lei do tempo do desmate!
(e-doc.  01, p. 5, 11 e 12, grifo nosso) 
11. Consideram, portanto, que houve desrespeito ao assentado nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42, vez que, apesar de ter sido reconhecida a constitucionalidade do art. 68 da Lei nº 12.651/12, foi negada sua aplicação ao caso em comento.

12. Em virtude disso, requerem liminarmente que “sejam suspensos os efeitos das decisões proferidas pelo E. TJ/SP nos autos da Ação Civil Pública nº 0003992-28.2013.8.26.0417 (569/13), até o julgamento da presente Reclamação, devendo ser expedida ordem nesse sentido àquele juízo, de modo a evitar dano irreparável aos Reclamantes” (e-doc. 01, p. 18). 

13. No mérito, rogam pela procedência da reclamação “a fim de determinar a cassação da decisão proferida pelo E. TJ/SP, no sentido de se amoldar, de forma escorreita, a conclusão do presente caso ao quanto decidido por esta E. Suprema Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42” (e-doc. 01, p. 18).

14. Em despacho (e-doc. 28), determinei que o órgão reclamado prestasse informações sobre o caso. Assim, a 3ª Vara da Comarca da Paraguaçu Paulista (e-doc. 31) apresentou síntese da tramitação processual, e o TJSP, por meio do Ofício GAB nº 04/2024 (e-doc. 32), prestou as seguintes informações:

A análise da aplicação do art. 68 do Novo Código Florestal foi objeto do recurso de apelação, julgado por esta 1 ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente em 21/10/2017, em que se entendeu inaplicável o referido artigo ao caso dos autos, pois nos esclarecimentos ao laudo pericial à fl. 850, o I. Perito judicial atestou a impossibilidade de se constatar a data da ocorrência da supressão de vegetação na propriedade. 
(...)
Ademais, sobre a questão da aplicação do art. 68 do Novo Código Florestal, os particulares interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário que foram inadmitidos e Recursos de Agravo em Recurso Especial e Extraordinário que estão pendentes de julgamento. Sendo assim, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, ou seja, os particulares, para preservação de seu direito, devem se valer de recurso específico previsto na legislação de regência.
(...)
Destarte, o julgado não violou o decido por este E. Supremo Tribunal Federal e o disposto no Código Florestal, mas apenas elucidou que o controle do meio ambiente depende dos efeitos registrais decorrentes da averbação prevista em lei, não bastando, para tanto, o cadastramento da área no CAR, que a ninguém obriga e serve apenas para que se conheça a base imobiliária da reserva legal, sem qualquer outro efeito. 
Dessa forma, o registro, no caso a averbação da reserva legal, é o único ato revestido constitucional e legalmente da função de assegurar a publicidade, a impor a restrição sobre o domínio, de sorte a vincular terceiros. 
(e-doc. 32, grifo nosso)
15. Em nova petição (e-doc. 36), os reclamantes reiteram que estão “dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal”, pois “conforme Perícia Judicial realizada em 21.09.2015 no imóvel em discussão (que se situa no bioma cerrado), em resposta ao Quesito 28, o Perito Judicial afirmou que “[desde janeiro de 1986] não houve registros de supressão da vegetação nativa naquelas áreas motivos desses autos” (e-doc. 36, p. 1)

16. Assim, acrescentam que:

Foi reconhecido, inclusive pelo próprio v. acórdão, que o imóvel dos Reclamantes encontra-se encravado no bioma cerrado, e que em detrimento de ser impossível determinar com exatidão quando ocorreram os procedimentos de desmate, estes ocorreram com certeza antes de 1.989, já que o LAUDO PERICIAL aponta que inexiste supressão vegetal desde 1.984, e que, como reconhecido, inclusive por esse E. Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de recompor a cobertura decorre da LF n. 7.803/89 de 18-7-1989, ao acrescentar o § 2º ao art. 16 do Código Florestal, totalmente ABSURDO entendimento espelhado de não aplicação do disposto no artigo 68 da Lei 12.651/2012 ao caso
(e-doc. 36, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

17. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República ( art. 161, parágrafo único, RISTF).
 
18. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
19. As Reclamantes sustentam que o acórdão reclamado (e-doc. 25), ao afastar aplicação do art. 68 do Código Florestal de 2012 ao caso, teria violado o assentado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, julgadas conjuntamente, conforme ementa a seguir:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. O meio ambiente assume função dúplice no microssistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, os quais paralelamente se posicionam, também de forma simultânea, como credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva. 3. O homem é parte indissociável do meio ambiente, uma vez que, por intermédio das interações genéticas biologicamente evolutivas que se sucederam nos últimos milhares de anos, o meio ambiente produziu a espécie humana, cuja vida depende dos recursos nele contidos. Nesse ponto, nem os mais significativos avanços tecnológicos permitirão ao homem, em algum momento futuro, dissociar-se do meio ambiente, na medida em que a atividade humana inventiva e transformadora depende da matéria nele contida, sob todas as suas formas, para se concretizar. 4. A capacidade dos indivíduos de desestabilizar o equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria existência tem gerado legítimas preocupações, que se intensificaram no último século. Afinal, recursos naturais têm sido extintos; danos irreversíveis ou extremamente agressivos à natureza tornaram-se mais frequentes; disfunções climáticas são uma realidade científica; diversas formas de poluição se alastram pelos grandes centros, entre outras evidências empíricas do que se cognomina crise ambiental. Nesse ínterim, o foco no crescimento econômico sem a devida preocupação ecológica consiste em ameaça presente e futura para o progresso sustentável das nações e até mesmo para a sobrevivência da espécie humana. O homem apenas progride como ser biológico e como coletividade quando se percebe como produto e não como proprietário do meio ambiente. 5. A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, editada por ocasião da Conferência de Estocolmo, em 1972, consistiu na primeira norma a reconhecer o direito humano ao meio ambiente de qualidade .6. Por sua vez, a Conferência Eco-92, no Rio de Janeiro, introduziu o princípio do desenvolvimento sustentável, consubstanciado na necessária composição entre o crescimento socioeconômico e o uso adequado e razoável dos recursos naturais. Essa nova perspectiva demandou aos Estados a construção de políticas públicas mais elaboradas, atentas à gestão eficiente das matérias primas, ao diagnóstico e ao controle das externalidades ambientais, bem como ao cálculo de níveis ótimos de poluição. Todos esses instrumentos atendem a perspectiva intergeracional, na medida em que o desenvolvimento sustentável estabelece uma ponte entre os impactos provocados pelas gerações presentes e o modo como os recursos naturais estarão disponíveis para as gerações futuras. 7. A recente Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural (Rio+20), em 2012, agregou ao debate a ideia de governança ambiental global . 8. Paralelamente a esses marcos, são incontáveis os documentos internacionais bilaterais e multilaterais que tem disciplinado questões específicas do meio ambiente. Exemplificadamente, cito a Convenção para Prevenção da Poluição Marinha por Fontes Terrestres (1974), a Convenção para Proteção dos Trabalhadores contra Problemas Ambientais (1977), a Convenção sobre Poluição Transfronteiriça (1979), o Protocolo sobre Áreas Protegidas e Fauna e Flora (1985), a Convenção sobre Avaliação de Impacto Ambiental em Contextos Transfronteiriços (1991), a Convenção da Biodiversidade (1992), o Protocolo de Quioto (1997), dentre outros. 9. Essa movimentação política de âmbito global tem despertado os Estados nacionais e a coletividade para a urgência e a importância da causa ambiental. Comparativamente, 150 constituições atualmente em vigor tratam da proteção ao meio ambiente em seus textos. No Brasil, não obstante constituições anteriores tenham disciplinado aspectos específicos relativos a alguns recursos naturais (água, minérios etc), a Carta de 1988 consistiu em marco que elevou a proteção integral e sistematizada do meio ambiente ao status de valor central da nação. Não à toa, a comunidade internacional a apelidou de Constituição Verde , considerando-a a mais avançada do mundo nesse tema. 10. O caráter transnacional e transfronteiriço das causas e dos efeitos da crise ambiental demanda dos Estados, dos organismos internacionais e das instituições não governamentais, progressivamente, uma atuação mais articulada para transformar a preservação da natureza em instrumento de combate à pobreza e às desigualdades. 11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc . Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput , CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc . 13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas. 14. A análise de compatibilidade entre natureza e obra humana é ínsita à ideia de desenvolvimento sustentável, expressão popularizada pelo relatório Brundtland, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A mesma organização eficiente dos recursos disponíveis que conduz ao progresso econômico, por meio da aplicação do capital acumulado no modo mais produtivo possível, é também aquela capaz de garantir o racional manejo das riquezas ambientais em face do crescimento populacional. Por conseguinte, a proteção ao meio ambiente, no contexto de um desenvolvimento sustentável, não equivale a uma visão estática dos bens naturais, que pugna pela proibição de toda e qualquer mudança ou interferência em processos ecológicos ou correlatos. A história humana e natural é feita de mudanças e adaptações, não de condições estáticas ou de equilíbrio. 15. A preservação dos recursos naturais para as gerações futuras não pode significar a ausência completa de impacto do homem na natureza, consideradas as carências materiais da geração atual e também a necessidade de gerar desenvolvimento econômico suficiente para assegurar uma travessia confortável para os nossos descendentes. 16. Meio ambiente e Desenvolvimento Econômico enceram conflito aparente normativo entre diversas nuances, em especial a justiça intergeracional, demandando escolhas trágicas a serem realizadas pelas instâncias democráticas, e não pela convicção de juízes, por mais bem-intencionados que sejam. (REVESZ, Richard L.; STAVINS, Robert N. Environmental Law. In : Handbook of Law and Economics . A. Mitchell Polinsky; Steven Shavell (ed.). V. 1. Boston: Elsevier, 2007. p. 507) 17. A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos limites da capacidade institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do legislador, consoante se colhe do julgado da Suprema Corte Americana FCC v. Beach Communications , Inc. 508 U.S. 307 (1993), em que se consignou que a escolha do legislador não está sujeita ao escrutínio empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não embasadas em provas ou dados empíricos ( Legislative choice is not subject to courtroom factfinding and may be based on rational speculation unsupported by evidence or empirical data ). 18. A capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe auto-contenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, Adrian. Laws Abnegation . Cambridge: Harvard University Press, 2016. p. 130, 134-135) 19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. ministro Luiz Fux , julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais